Tribunal: CARF
Processo: 13709.000230/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000230/2005-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.322 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
DENUNCIA ESPONTÂNEA
Recorrente
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório

Trata o presente processo de pedido de restituição, apresentado em 26/01/2006,
por meio do qual o contribuinte pretende recuperar valores pagos à título de multa de mora, entre
25/02/1995 e 08/12/1999, fls. 92/93, no valor originário de R$ 230.635,13.
O despacho decisório considerou não formulado o pedido de restituição uma vez
que:
a) O pedido apresentava vício formal, já que não foi feito com a utilização do
programa PER/DCOMP;
b) O instituto da denúncia espontânea não se aplica à multa de mora;
c) O direito de pedir restituição extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data
do pagamento indevido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000230/2005-66
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.322 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que:
a) O programa PER/DCOMP não foi utilizado porque não aceitava pedidos de
restituição referentes à pagamentos feitos há mais de 5 (cinco) anos;
b) No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte
dispõe de dez anos para pedir restituição, conforme art. 168, I, c/c art. 150,
§4o, ambos do CTN, e jurisprudência do STJ;
c) De acordo com a jurisprudência do STJ, o art. 3a da LC no 118/05 – que fixa a
data do pagamento indevido, o termo a quo do prazo para pedir restituição, só
incide sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência;
d) O benefício da denúncia espontânea aplica-se ao caso, pois o pagamento foi
realizado com o acréscimo de juros de mora e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
e) Mesmo que se restrinja o benefício da denúncia espontânea aos valores pagos
antes da entrega da DCTF, o contribuinte faz jus à restituição das multas de
mora ao menos em relação à parte dos pagamentos.

Em 30 de março de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996,1997, 1998,1999
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
FORMULÁRIO.
VÍCIO
FORMAL.
INEXISTÊNCIA.
Se o interessado estiver impossibilitado de utilizar o programa PER/DCOMP porque
este não aceita o seu pedido de restituição, a solicitação pode ser encaminhada em
formulário, sem que o meio de apresentação, por si só, represente vício formal.
QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRONÚNCIA.
Pronunciada a prescrição do direito em que se funda a pretensão do interessado, o
julgador ficará impedido de apreciar as respectivas questões subordinadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRIBUTO SUJEITO À
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO.
O prazo para formular o pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior, no
caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 5 (cinco) anos contados a
partir do pagamento.

Cientificada (fls.473), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
475/491, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.322 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório trata-se de pedido de restituição apresentado em
26/01/2005, por meio do qual o contribuinte pretende recuperar valores pagos à título de multa
de mora, entre 25/02/1995 e 08/12/1999, por entender aplicável o instituto da denúncia
espontânea às hipóteses de multa de mora.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação do pedido de restituição por
entender aplicável o prazo de 5 anos mesmo na hipótese dos pedidos de restituição relativos aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
A questão da aplicação do prazo prescricional de 10 anos aos pedidos de
restituição formulados administrativamente antes da publicação da Lei Complementar no 118/05,
é matéria pacificada no âmbito do CARF conforme se verifica pelo teor da Súmula no 91 abaixo
transcrita
Súmula CARF no 91 - o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Procedente, portanto, pleito da Recorrente, uma vez que, conforme reconhecido
pela próprio despacho decisório, seu pedido de restituição foi formulado em 26/01/2005,
aplicando-se, portanto, o prazo de dez anos.
A discussão relativa à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às
multas moratórias encontra-se superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica pelo Recurso Especial no 1149022/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543-C do CPC/73:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.322 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
Conforme disposto no artigo 62, §2o do RICARF:
Art. 62 (...)
§2o - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

O art. 138 do Código Tributário Nacional determina:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Verifica-se que o dispositivo exige: i) a denúncia espontânea da infração
acompanhada, se for o caso, do ii) pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
Não basta, portanto, que haja apenas o pagamento, ou apenas denúncia da infração
através da retificação da DCTF, é preciso que ambos estejam presentes antes que se inicie
qualquer procedimento fiscalizatório da infração, para que se verifiquem os efeitos do art. 138 do
CTN.
A própria Recorrente reconhece que nem todos os valores preenchem os
requisitos acima expostos. Verifica-se, assim, que o processo não se encontra em condições de
ter um julgamento justo. Isso porque, não estão presentes nos autos elementos relativos às
declarações originais ou mesmo se houve retificação concomitante ao pagamento.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a DRF de
origem informe:
a) Quais os valores que deram origem ao crédito pleiteados pelo contribuintes já
tinham sido declarados antes do pagamento das multas.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.322 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

b) Se os valores originalmente declarados eram inferiores aos valores constante
das declarações posteriores e se os juros foram corretamente calculados e recolhidos.
c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para, querendo, se
manifestar.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital